Tribunal: TJDFT
Processo: 0708944-52.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela acusada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no artigo 129, “caput”, do Código Penal, para condenar a denunciada à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, não substituída por restritivas de direitos. Ainda, condenou-se a apelante ao pagamento do valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) à vítima, a título de compensação pelos danos morais sofridos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução no 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 79569911). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 80349231).
4. A Defesa, em suas razões recursais, alegou a insuficiência do conjunto probatório para a condenação, sustentando que não há prova segura acerca da dinâmica dos fatos. Destacou que a vítima afirmou ter sido lesionada pela apelante no dedo com o uso de uma faca e, posteriormente, na perna com um copo de vidro, ao passo que a apelante negou portar faca, afirmando que as lesões decorreram dos estilhaços de uma mesa de vidro quebrada durante a discussão, quando ambos rolaram no chão. Aduziu que tal versão foi corroborada pela testemunha policial, que declarou ter encontrado ambos ensanguentados e uma mesa de vidro quebrada no local, sem informar a apreensão de qualquer faca. Asseverou contradição entre a narrativa da vítima e o laudo de exame de corpo de delito indireto, que apontou apenas lesão no dedo, sem menção a ferimento na perna. Sustentou que as provas orais produzidas em audiência mostraram-se conflitantes e que a testemunha policial não presenciou os fatos, limitando-se a conduzir os envolvidos. Defendeu a inexistência de suporte probatório suficiente para o decreto condenatório. Aduziu que o fundamento utilizado na sentença quanto à violência do delito não impede a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal. Requereu a reforma da sentença para absolver a apelante do delito do art. 129, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postulou a redução do quantum indenizatório por danos morais e a concessão da suspensão da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a suficiência de provas para autorizar a condenação da ré/apelante; (ii) a possibilidade da concessão da suspensão condicional da pena; e (iii) se o valor fixado a título de danos morais mostra-se desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 862/2022 – 29a DP – ID 79568527 (Ocorrência Policial no 10.038/2022 – 27a DP – ID 79568525 e Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto no 28776/23 - ID 79569797), pela prova documental consistente no prontuário médico da vítima (ID 79569785) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima e da testemunha, policial militar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se revelou seguro e confirmou os fatos narrados na denúncia.
7. Ao contrário do que sustenta a Defesa, o conjunto probatório é coeso, robusto e suficiente para embasar a condenação. A vítima, em juízo, reiterou as declarações prestadas na fase inquisitorial, confirmando que a ré a lesionou com uma faca no dedo e com um copo de vidro na perna. Não foi produzida qualquer prova na instrução que indicasse que a versão da vítima não correspondesse à verdade. Não há elementos concretos nos autos que justifiquem a desconsideração do depoimento da vítima, tampouco indícios de que ela teria motivos para incriminar falsamente a apelante, notadamente em razão da natureza das lesões e do prontuário médico da vítima (ID 79569785), do qual consta que a lesão no dedo foi causada por faca.
8. A vítima, quando de sua oitiva em Juízo, afirmou que a lesão na perna não foi grave, limitando-se a um corte superficial com sangramento, enquanto a lesão no dedo foi mais grave, necessitando de sutura. O laudo de exame de corpo de delito indireto foi elaborado com base no prontuário médico da vítima, que se refere exclusivamente à lesão no dedo, devido à necessidade de sutura. O corte na perna não foi considerado grave o suficiente para que a vítima procurasse atendimento médico para esse fim, razão pela qual não foi mencionado no laudo. Portanto, não há contradição entre as declarações da vítima e o laudo pericial, sendo a versão apresentada por ela plenamente respaldada nas provas dos autos. A alegação de contradição entre a narrativa da vítima e o laudo pericial é infundada, uma vez que o exame pericial corresponde à gravidade das lesões relatadas, e a lesão na perna, embora superficial, foi devidamente documentada no depoimento da vítima.
9. A versão apresentada pela apelante, de que as lesões decorreram dos estilhaços de uma mesa de vidro quebrada durante a discussão, encontra-se isolada no conjunto probatório, não sendo corroborada por elementos mínimos que sustentem sua tese. A alegação de que o incidente teria ocorrido por acidente não encontra respaldo nas provas dos autos, uma vez que a dinâmica dos fatos descrita pela vítima foi corroborada pelo depoimento testemunhal e pelo laudo de exame de corpo de delito. Ademais, o estados de descontrole e agressividade da autora relatado pela vítima encontra respaldo no depoimento da autoridade policial que a conduziu, que declarou estar ela alterada, que precisou ser contida, se auto lesionou arrastando seu rosto no asfalto e batendo sua cabeça no interior da viatura, de modo que chegou à delegacia desacordada e, mesmo após acordar, não demonstrou condições de ser ouvida. O depoimento do policial também confirma que, ao chegar no local, presenciou a vítima tentando conter a ré, tendo constatado, na ocasião, que a vítima teria sido lesionada com o uso de faca pela apelante.
10. Nos termos do art. 77 do Código Penal, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser suspensa pelo prazo de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso e que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, recomendem a concessão do benefício, além de não ser cabível a substituição prevista no art. 44 do Código Penal. No presente caso, embora inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, estão presentes os requisitos legais para a suspensão condicional da pena, uma vez que a reprimenda fixada não supera o limite legal, a ré não é reincidente em crime doloso e não ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostrando-se adequada a concessão do benefício.
11. Nos termos do art. 387, caput e inciso IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, deve fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, independentemente do ajuizamento de ação cível autônoma, sem prejuízo de eventual complementação na esfera própria. No caso concreto, o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do fato, à gravidade da conduta praticada e às consequências suportadas pela vítima, que teve sua integridade física violada. Não se verifica excesso ou desproporcionalidade no montante arbitrado, tampouco foram trazidos aos autos elementos objetivos aptos a demonstrar a incapacidade financeira da apelante. Assim, inexistem fundamentos para a redução do valor fixado, devendo ser mantida a condenação tal como estabelecida na sentença.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para conceder a suspensão condicional da pena, pelo período de 2 (dois) anos, sob as condições a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.